Tribunal: TJMT
Processo: 1010499-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010499-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO CESAR LEMES - CPF: 776.617.371-91 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO RIZZIERI - CPF: 701.732.811-68 (RECORRIDO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito no valor de R$ 20.522,70 (vinte mil e quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.

3. A ausência de citação válida de um dos réus é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

4. A falta de citação dos litisconsortes necessários importa em nulidade do processo, que deve ser declarada de ofício, porque a relação processual não se completou.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que deu procedência parcial à pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito contestado em face da parte autora, deixando de acolher o pedido de indenização por dano moral.

Vale destacar que a demanda foi proposta em desfavor da concessionária ENERGISA e de EDUARDO RIZZIERI. A sentença decretou a revelia deste último, haja vista que não compareceu na audiência preliminar e não apresentou defesa.

Em petição encartada no movimento processual id. 76783062, o demandado EDUARDO RIZZIERI, busca a declaração da
nulidade de citação
e dos atos processuais posteriores, alegando que não foi citado, uma vez o requerido não reside enviado a correspondência e a citação feita foi assinada por pessoa que sequer trabalha no Condomínio. o AR encartado no id. 76783014.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

O demandado EDUARDO RIZZIERI sustenta a ausência de citação válida nos autos, motivo pelo qual requer seja reconhecida a nulidade processual. Assevera que não houve citação no seu endereço, que a pessoa que assinou o AR, sequer trabalha no Condomínio.

Analisando os autos, constata-se que a primeira carta de citação, enviada pelo Juízo de origem, foi devolvida com anotação “MUDOU-SE” (Id. 76783014).

Embora a parte autora tenha feito a juntada de AR com a suposta informação de citação, o documento não foi enviado pelo Juízo e, portanto, não tem cunho oficial.

Além do que recebido por terceiro que, segundo afirma o réu, não lhe é conhecido (Id. 76783048) e, não trabalha no Condomínio, conforme relação de funcionários da empresa terceirizada, responsável pela portaria do residencial, juntando aos autos contrato da empresa terceirizada, relação de funcionários, declaração e comprovante de seu endereço (76783061).

Conclui-se que não há nos autos qualquer carta de citação válida, culminando em nulidade dos atos processuais.

É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que, sem ela, a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o da CRFB/88

Pois bem. Primeiramente, não houve a citação do réu EDUARDO RIZZIERI, o que viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, bem como o regular desenvolvimento do feito, o que enseja a sua nulidade. Ressalte-se que somente a ré ENERGISA manifestou-se nos autos.

Assim, diante da ausência de citação válida de reclamado EDUARDO RIZZIERI para formalizar a triangularização processual, imperiosa a declaração de nulidade de todos os atos processuais, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DECLARO
a inexistência de citação de EDUARDO RIZZIERI e anulo a sentença e

todos os atos processuais praticados a partir da citação/intimação para audiência de conciliação, devendo-se oportunizar nova audiência e abertura de prazo para a contestação.

Prejudicado o recurso interposto pela parte reclamada Energisa Mato Grosso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021